Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010389-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO SILVA DA CRUZ - CPF: 060.212.701-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PERÍCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO Nº 1.061/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, na qual foi deferida prova pericial destinada à verificação da autenticidade de assinaturas digitais constantes de contratos eletrônicos, com atribuição à instituição financeira do ônus de comprovar a regularidade da contratação e de custear a perícia.

A agravante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que incumbiria à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Insurge-se, ainda, contra a determinação de custeio da perícia, sob o fundamento de que a prova foi determinada de ofício pelo magistrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nas ações que envolvem impugnação específica da autenticidade de assinatura digital em contratação eletrônica bancária, é cabível a inversão do ônus da prova e a atribuição à instituição financeira da responsabilidade pelo custeio da prova pericial.

III. Razões de decidir

A controvérsia decorre de relação de consumo e envolve contratação eletrônica cuja regularidade depende de elementos técnicos inseridos na esfera de disponibilidade da instituição financeira, tais como registros sistêmicos, logs de acesso e mecanismos de autenticação digital.

A parte autora apresentou impugnação específica da autenticidade das assinaturas digitais constantes dos contratos eletrônicos, apontando inconsistências relacionadas à validação da assinatura e à higidez da contratação.

Aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em consonância com a distribuição dinâmica do ônus probatório disciplinada pelo art. 373, § 1º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

O ônus probatório atribuído à instituição financeira abrange o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade da contratação eletrônica. A determinação da prova de ofício pelo magistrado não afasta tal responsabilidade.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem contratação eletrônica bancária, a impugnação específica da autenticidade da assinatura digital autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. O ônus probatório atribuído à instituição financeira abrange o custeio da perícia necessária à comprovação da autenticidade da contratação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada por João Silva Da Cruz, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em sede de saneamento do feito, delimitou os pontos controvertidos da demanda, determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e deferiu a produção de prova pericial técnica, destinada a aferir a autenticidade de assinaturas digitais constantes de contratos eletrônicos juntados aos autos, atribuindo à instituição financeira demandada o ônus de custear os honorários periciais.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que (i) a perícia foi determinada de ofício sem demonstração de sua imprescindibilidade; (ii) compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC; (iii) a inversão do ônus da prova não pode ocorrer automaticamente apenas em razão da hipossuficiência do consumidor; e (iv) não é razoável impor à agravante o adiantamento dos honorários periciais de prova que não requereu.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para revogar a perícia determinada ou, subsidiariamente, atribuir à parte autora o pagamento dos honorários periciais.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 353786857.

As informações constam no id. 358481415.

Nas contrarrazões de id. 360694852, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral ajuizada por João Silva da Cruz em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., na qual a parte autora sustenta a inexistência de contratação dos empréstimos que ensejaram a negativação de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, alegando fraude na contratação eletrônica e impugnando, especificamente, a autenticidade das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário apresentadas pela instituição financeira.

Sobreveio decisão saneadora na qual o Juízo de origem delimitou as questões controvertidas, deferiu a produção de prova pericial destinada à aferição da autenticidade e integridade das assinaturas digitais constantes dos contratos eletrônicos juntados aos autos, além de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, inclusive quanto ao custeio da perícia, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que incumbiria exclusivamente à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Insurge-se, ainda, contra a determinação de custeio da prova pericial, sustentando que a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado singular, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais deveria recair sobre a parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, não prospera a insurgência recursal quanto à inversão do ônus da prova.

Isso porque a controvérsia instaurada na demanda originária envolve típica relação de consumo e recai sobre a regularidade de contratação eletrônica cuja comprovação depende, essencialmente, de elementos técnicos inseridos na esfera de disponibilidade da própria instituição financeira, tais como registros sistêmicos, mecanismos de autenticação, logs de acesso e demais dados vinculados à formalização do negócio jurídico digital.

Além disso, a parte autora não se limitou à mera negativa genérica da contratação, tendo apresentado impugnação específica e fundamentada acerca da autenticidade dos documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira, apontando inconsistências relevantes quanto à validação da assinatura digital e à higidez da contratação eletrônica.

Nesse contexto, revela-se plenamente aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a distribuição dinâmica do ônus probatório disciplinada pelo art. 373, §1º, do CPC.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), cuja tese firmada estabelece que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Também não merece acolhimento a irresignação quanto ao custeio da prova pericial.

Uma vez instaurada controvérsia específica acerca da autenticidade da contratação eletrônica, compete à instituição financeira produzir a prova necessária à demonstração da regularidade do negócio jurídico por ela invocado, circunstância que abrange, por consequência lógica, o adiantamento dos honorários periciais indispensáveis à realização da prova técnica.

A circunstância de a perícia ter sido determinada de ofício pelo magistrado singular não afasta tal responsabilidade, sobretudo porque a produção da prova decorre diretamente do ônus probatório atribuído à própria instituição financeira, em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.061.

Nesse sentido é pacífico o entendimento deste egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO - INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEMA 1061/STJ –
HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova. Em casos de impugnação da assinatura, o ônus da prova da instituição financeira alcança também o custeio da perícia necessária à verificação da autenticidade.
Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”
(TJMT, RAI 10326356320258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21.01.2026 – negritei)

Desse modo, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com a sistemática probatória aplicável às relações de consumo envolvendo contratação eletrônica.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026